Tribunal: STF
Processo: ARE 1232434
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a prefeito municipal. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 29 e 71 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Fato em apuração que não foi levado a efeito durante o exercício do atual cargo, tampouco está relacionado com a presente função de prefeito desempenhada pelo réu. 6. Acórdão do tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.12.2018, além de outros precedentes específicos a prefeitos municipais. 7. Agravo regimental não provido.